Tribunal: TJSP
Processo: 2009766-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que homologou o acordo firmado entre as partes e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao 2o Tabelião de Protesto para restituição do valor pago para baixa do protesto, feito pelo executado. Incumbência de diligenciar a baixa junto ao respectivo Tabelião que cabe ao executado/devedor. Gratuidade que não compreende as despesas para baixa do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que homologou o acordo firmado entre as partes e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao 2o Tabelião de Protesto para restituição do valor pago para baixa do protesto, feito pelo executado. Incumbência de diligenciar a baixa junto ao respectivo Tabelião que cabe ao executado/devedor. Gratuidade que não compreende as despesas para baixa do protesto. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009766-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CAITANO IRMÃO, é agravado INSTITUIÇÃO DE ENSINO COLEGIO
AMORIM LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009766-48.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2009766-48.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: José Caitano Irmão
Agravada: Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42242)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que homologou
o acordo firmado entre as partes e indeferiu
o pedido de expedição de ofício ao 2o
Tabelião de Protesto para restituição do
valor pago para baixa do protesto, feito pelo
executado. Incumbência de diligenciar a
baixa junto ao respectivo Tabelião que cabe
ao executado/devedor. Gratuidade que não
compreende as despesas para baixa do
protesto. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/22)
interposto por José Caitano Irmão contra a decisão (fls. 28) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Tatuapé, Comarca de São Paulo, que, nos autos da ação de cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Instituição de Ensino
Colégio Amorim S/C Ltda contra ele e Luana Malba Moura Rafael,
homologou o acordo firmado entre as partes e indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao 2o Tabelião de Protesto para restituição do valor
pago para baixa do protesto, feito pelo executado. Inconformado, o
executado destaca que se insurge apenas quanto ao pedido de expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009766-48.2020.8.26.0000
3
de ofício ao 2o Tabelião de Protesto. Diz que sendo protegido pela Lei
no 1.060/50 nada deve pagar a título de despesas processuais. Ressalta
que apenas pagou os valores para baixa do protesto devido a urgência
que se apresentava. Transcreve os termos da Lei no 1.060/50. Assevera
sobre a garantia fundamental ao acesso à justiça e assistência judiciária
gratuita prevista na Constituição Federal. Postula o provimento do
recurso (fls. 01/22).

É a essência do relatório.
A decisão agravada, devidamente motivada e
fundamentada, não comporta modificação, tendo o d. Magistrado, com
razão, indeferido o pedido de expedição de ofício ao 2o Tabelião de
Protesto de letras e Títulos de São Paulo para devolução do valor pago
pelo executado para cancelamento do protesto.
O executado colacionou às fls. 555, dos autos
digitais de 1o grau, recibo de cancelamento de protesto, realizado junto
ao 2o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo.
O protesto se deu de forma regular, conforme
fls. 500/502, também dos autos digitais de 1o grau.
Ora, tratando-se de protesto regular, que é o
caso dos autos, incumbe ao próprio devedor diligenciar a baixa junto ao
respectivo Tabelião, até porque neste há de se recolher emolumentos e
demais despesas para o cancelamento do protesto, nos termos do artigo
19, da Lei n.o 9.492/97, como de fato ocorreu no caso dos autos.
Nem há se falar que eventual gratuidade
concedida ao executado compreende as despesas para baixa do protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009766-48.2020.8.26.0000
4
Aliás, sequer houve pedido a esse respeito. O próprio executado se
prontificou a realizar o pagamento das despesas para cancelamento do
protesto, sem qualquer pedido anterior de gratuidade para a diligência.
Quanto à transcrição na integra da Lei no
1.060/50, remete-se ao agravante à leitura do artigo 1.072, inciso III, do
Código de Processo Civil/2015.
Nem há se falar em aplicação do artigo 98,
inciso IX, do Código de Processo Civil/2015, vez que as despesas para
baixa do protesto, conforme supramencionado, incumbe à parte, não se
tratando de ato necessário à efetivação de decisão judicial ou à
continuidade do processo judicial.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça: Ação de obrigação de fazer. Autora que pretende o
cancelamento de protesto legítimo, em razão do adimplemento
posterior do débito, sem que seja efetuada qualquer cobrança. Sentença
de extinção do processo, sem resolução do mérito. Insurgência da
autora. Descabimento. No caso de inscrição legítima e havendo
pagamento posterior da dívida, o ônus de providenciar o cancelamento
do protesto é do devedor. Precedentes do C. STJ. Inaplicabilidade do
art. 98, § 1o, IX, do CPC. Gratuidade que compreende apenas o
pagamento de emolumentos devidos em decorrência de atos necessários
à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial
no qual o benefício tenha sido concedido. Ausência de subsunção às
hipóteses previstas na norma. Sentença mantida. Recurso não provido
(11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1033107-28.2018.8.26.0506, Relator Desembargador Renato Rangel
Desinano, Dj. 17.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009766-48.2020.8.26.0000
5
Portanto, não há como se acolher o pedido do
executado para expedição de ofício ao cartório de protesto para
restituição do valor pago para cancelamento do protesto.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator